Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705127-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES RECORRIDO: RAIMUNDO AIDAR JUNIOR, NINA CELY BRAGA AIDAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. I – O direito subjetivo patrimonial à reparação de danos buscado pelo autor está sujeito ao prazo prescricional de três anos, previstos no art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil. II – Em observância aos postulados da teoria da actio nata, considera-se como termo inicial do prazo prescricional a data em que o autor tomou conhecimento da lesão. No caso, presume-se que o autor tomou conhecimento do dano decorrente da alienação do imóvel à terceiros, com o registro da escritura pública correspondente. III – A fixação da verba honorária com base no valor da causa, ainda que em seu percentual mínimo, resultaria em condenação ao pagamento de valor excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretaria ônus desproporcional à parte, sendo o arbitramento por apreciação equitativa medida que se impõe. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Noutro giro, argumenta que a turma julgadora se afastou da interpretação que advém da Corte Superior, acerca da incidência do prazo prescricional decenal nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual que, segundo verbera, seria o caso dos autos. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil 1.022, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria transitar porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). O recurso especial também não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que as publicações relativas sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029